Tribunal: TJES
Processo: 5038562-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038562-82.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MOYSES CONTARATO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAQUE DE VALORES POR TERCEIRO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DO ARTIGO 397 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos. A parte autora requereu a apresentação de documentos (identidade, procuração, recibo e filmagens) relativos ao saque de valores vinculados a processo judicial, realizado por terceiro, após tentativa frustrada de obtenção das informações na via administrativa. O banco apelante sustenta a inépcia da inicial pela inadequação da via eleita, a ausência de interesse de agir e a formulação de pedido genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o ordenamento processual vigente admite o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos; (II) estabelecer se há interesse de agir da parte autora para a obtenção do acervo documental; e (III) determinar se o pedido preenche os requisitos legais exigidos para a exibição documental ou se configura pleito genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O ordenamento jurídico processual vigente admite o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum.

4.
O interesse de agir evidencia-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, demonstrada pela prévia tentativa de obtenção administrativa dos documentos necessários à verificação da regularidade de operação financeira, sem a devida resposta da instituição.

5.
O pedido atende aos requisitos legais de exibição quando individualiza suficientemente os documentos desejados, expressa a finalidade probatória e demonstra a relação direta entre a parte demandada e os elementos cuja exibição se pretende.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum.

2.
Configura-se o interesse de agir para a exibição judicial de documentos quando demonstrada a resistência ou o insucesso na obtenção dos dados na via administrativa.

3.
A indicação individualizada dos documentos, associada ao esclarecimento de sua finalidade probatória e à demonstração de vínculo com o demandado, afasta a alegação de pedido genérico e autoriza a determinação de exibição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5038562-82.2024.8.08.0024.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO: MOYSÉS CONTARATO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco
d
o Brasil S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de exibição de documentos” proposta contra ele por Moyses Contarato, que “julgo[u] procedente o pleito autoral para, confirmando a tutela provisória (ID 51226834), condenar a parte ré, no prazo de dez (10) dias, ao cumprimento do dever de exibição dos seguintes documentos inerentes ao saque da conta judicial relacionada ao processo nº 5002157-57.2022.4.02.9388 (processo de origem nº 0116120-78.2014.4.02.5001): a) cópia do documento de identidade do sacador; b) cópia da procuração que o investiu na qualidade de outorgado apto a sacar o numerário depositado; c) recibo de pagamento assinado; d) filmagens do(s) saque(s) realizados na agência do demando”.

Em suas razões recursais (id 18953149) alegou o apelante, em síntese, que: 1) a inicial é inepta, porquanto “com a legislação processual vigente, temos apenas a Exibição de Documentos como prova incidental da ação, e não como uma ação autônoma [...]”; 2) inexiste interesse de agir, porque “a presente demanda é uma aberração jurídica apresentada pelo Autor, que ajuíza nova ação judicial, em vez de se valor dos instrumentos processuais previstos em nosso ordenamento jurídico”; e 3) “na elaboração do pedido de exibição de documentos/coisa, a parte solicitante deverá informar o que pretende seja apresentado, esclarecer a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com documento/coisa e as circunstâncias que se funda o seu requerimento, não se admitindo pedido genérico”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença e julgar improcedente
in totum
o pedido recorrido”.

De início, entendo que não há falar em inicial inepta com fundamento exclusivo na ausência de reprodução, na novel legislação processual, da ação de exibição de documentos prevista no ordenamento anterior. O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou há tempos a concepção de que “Admite-se a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (art. 318 do Código de Processo Civil) [...]” (REsp n. 2.174.791/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4-5-2026, DJEN de 7-5-2026).

O interesse de agir está igualmente demonstrado. Segundo consta dos autos, o autor é pessoa idosa, interditada e representada por curadora. A controvérsia surgiu após a informação de que valores vinculados à requisição de pequeno valor teriam sido sacados por terceiro, supostamente munido de procuração pública. A curadora buscou esclarecimentos administrativos junto à instituição financeira (id 18953061), mas não obteve a documentação necessária à verificação da regularidade da operação. Há, portanto, necessidade e utilidade na tutela jurisdicional pretendida.

No mérito, a sentença deve ser mantida. O objeto da ação é delimitado: obter documentos que permitam ao titular do crédito avaliar se o saque da requisição de pequeno valor foi regular ou se houve fraude. Assim, os argumentos recursais relacionados à ausência de responsabilidade civil não infirmam o fundamento central da sentença, pois eventual dever de indenizar somente poderá ser discutido em demanda própria, se for o caso.

Os requisitos do art. 397 do CPC foram preenchidos. Os documentos foram suficientemente individualizados; a finalidade probatória foi expressamente indicada; e há relação direta entre a instituição financeira e os elementos cuja exibição se pretende, pois o banco foi o agente responsável pela operacionalização do levantamento dito fraudulento. A cópia do documento de identidade do sacador, a procuração apresentada, o recibo assinado e os registros internos da operação são elementos que, em tese, integram o procedimento de liberação do valor em favor de terceiro.

Dessa maneira, a sentença apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que o autor demonstrou a necessidade, a pertinência e a utilidade dos documentos requeridos, ao passo que o banco não apresentou justificativa suficiente para recusar a exibição. A procedência do pedido, portanto, decorre da aplicação das normas do CPC relativas à exibição documental e do dever de cooperação processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária de R$ 2.714,93 para R$ 3.200,00, observados os critérios do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)